Tribunal: TJBA
Processo: 8067195-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067195-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: NILSON VALDEMAR DA SILVA

Advogado(s)
:
ZAQUEU SOARES MUNIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada nos autos da ação de nº 0001223-47.2011.8.05.0079, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Eunápolis. O juízo de origem homologou os cálculos do Exequente e indeferiu o pedido de compensação de valores feito pela instituição financeira. A controvérsia envolve execução de sentença que condenou o Banco a indenizar o consumidor VALDEMAR RAMOS DE OLIVEIRA, após improcedência da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar a legalidade da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo de cálculo e a viabilidade da compensação de valores entre o crédito exequendo e crédito alegadamente detido pelo Banco contra o Exequente.

III. Razões de decidir

O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC exige que o devedor, ao alegar excesso de execução, apresente planilha com o valor que entende devido. O Banco limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrativo detalhado.

Os cálculos do Exequente foram apresentados com os parâmetros previstos na sentença exequenda, estando devidamente fundamentados e atualizados.

A compensação pretendida esbarra na ausência de título executivo em favor do Banco, pois a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente, e o crédito invocado não possui liquidez nem exigibilidade na presente execução.

A compensação em sede de cumprimento de sentença só é admitida se os créditos forem líquidos, vencidos e reciprocamente exigíveis, o que não ocorre no caso concreto.

A decisão agravada respeitou os limites do título executivo judicial, os princípios da adstrição e da congruência e a autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha com os valores que o executado entende devidos, sob pena de rejeição liminar. 2. A compensação de créditos em cumprimento de sentença exige liquidez, certeza e exigibilidade recíprocas, não sendo admitida quando o crédito invocado não possui título executivo no processo."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 5609325-69.2023.8.09.0085; TJ-DF, AI 0749779-13.2020.8.07.0000; TJ-SP, AI 2105437-64.2021.8.26.0000; TJ-MG, AI 2495635-95.2025.8.13.0000; TJ-MS, AC 0803874-57.2022.8.12.0008; TJ-BA, AC 8000365-36.2020.8.05.0119.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8067195-74.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

BANCO ITAUCARD S.A.
e Agravado
VALDEMAR RAMOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA